Tribunal: TJDFT
Processo: 0738112-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. SENTENÇA. MOTIVAÇÃO. ATENDIDA. PERÍCIA TÉCNICA. DEFICIENTE. TABELA NEAD/ABEMID. CABÍVEL. PROVA REGULAR. DESNECESSIDADE DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Conforme entendimento sumulado do STJ n.° 608, inaplicável o CDC aos contratos de saúde oferecidos por planos de autogestão.
2. Cabe exclusivamente ao juiz analisar e valorar o resultado da perícia, assim como todos os outros meios de prova, para considerá-lo, ou não, quando de seu julgamento, expondo os fundamentos pelos quais, eventualmente, deixou de considerar as conclusões obtidas no laudo pericial, ao teor dos artigos 371, 375 e 479 do CPC.
3. Não cabe à parte impor ao perito, que é o profissional que detém o conhecimento técnico, a metodologia a ser utilizada na perícia.
4. À vista de laudo pericial conclusivo pela ausência de requisitos a ensejar internação domiciliar, home care, tem-se com inexistente ilícito apto a ensejar compensação por dano moral.
5. Honorários advocatícios majorados em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11°, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.